Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-66.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004643-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA PICARELLI CARDOSO SAMPAIO - CPF: 006.779.961-28 (RECORRENTE), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004643-66.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernanda Picarelli Cardoso Sampaio

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que ao chegar ao aeroporto para o voo de ida (09/02/2020 – saída às 13h35min e chegada as 16h50min), foi informada de que sua passagem havia sido cancelada sem qualquer justificativa plausível e que só depois de muita insistência foi realocada em outro voo para São Paulo/SP com saída de Cuiabá/MT às 18 horas e chegada ao destino às 22h10min, ou seja, com atraso de 4h25min.

3. Em que pese às alegações autorias, verifico que a autora deixou de juntar o seu cartão de embarque
em relação ao voo realocado
, fato que impossibilita verificar o real tempo de atraso.

4. Por outro, entendo que o tempo de atraso de 4h25min está dentro da previsibilidade, daí não se verificando dano moral “in re ipsa” na hipótese, e, por outro, porque, por não decorrer do próprio fato, incumbia a autora, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso dos autos, em que pese as alegações da autora, a requerida comprovou que prestou toda assistência material, realizando o embarque dos passageiros tão logo a situação foi normalizada. Além disso, o atraso não foi capaz de gerar maiores transtornos a justificar a indenização por danos morais, já que o atraso foi de pouco mais de 04 (quatro) horas, mais precisamente 4h25min.Assim, verifica-se que não restou demonstrada a negligencia da empresa ré, uma vez que cumpriu com sua obrigação em total obediência à Resolução 141, da Agência Nacional de Aviação Civil (...)No caso dos autos, a parte autora não comprovou nenhum fato capaz de ofender seu direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, mesmo porque devem ser considerados outros fatores além da aflição pelo atraso para efetiva ocorrência do dano, o que demandaria prova por parte da requerente, o que não foi feito”.

6. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022